Tribunal: CARF
Processo: 10283.724854/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.724854/2016-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.022 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.724854/2016-85
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3301-006.057, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de ofício e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário para anular o auto de
infração por vício material, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO
MATERIAL DO LANÇAMENTO.
As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e
apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso
voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do
fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota
aplicável, a precisa indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos
substanciais do lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma
os equívocos que ensejam a nulidade por vício material, são, por conseguinte,
matérias de ordem pública.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA. AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM ALÍQUOTAS DO REGIME NÃO CUMULATIVO.
CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME CUMULATIVO. NULIDADE POR
VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição
dos critérios da regra matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se
remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o
quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação
da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério
quantitativo da regra matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto
legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é
insanável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO
MATERIAL DO LANÇAMENTO.
As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e
apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso
voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do
fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota
aplicável, a precisa indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos
substanciais do lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma
os equívocos que ensejam a nulidade por vício material, são, por conseguinte,
matérias de ordem pública.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA. AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM ALÍQUOTAS DO REGIME NÃO CUMULATIVO.
CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME CUMULATIVO. NULIDADE POR
VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição
dos critérios da regra matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se
remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o
quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação
da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é
intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério
quantitativo da regra matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto
legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é
insanável.”
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma do acórdão recorrido, restabelecendo o lançamento em sua integralidade
ante a inocorrência de qualquer nulidade in casu. Para tanto, traz, em síntese, que há que se
interpretar o art. 59 do Decreto no 70.235/72 à luz da instrumentalidade processual, plenamente
aplicável ao processo administrativo tributário, que impede a declaração de nulidade quando não
exista prejuízo ao sujeito passivo.

Em Despacho às fls. 307 a 312, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para ressurgir com a discussão acerca da anulação ou não do
lançamento por vício material, por erro de enquadramento legal, em razão de erro na
determinação da alíquota, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado com alíquotas do regime
não cumulativo, estando o contribuinte sujeito ao regime cumulativo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Unimed de Manaus Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda, reforçando os fundamentos do acórdão recorrido, especificamente o art.
59, § 3o, do Decreto 70.235/72.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não atendidos os requisitos do art. 67 da
Portaria MF 343/15.

Para melhor elucidar o direcionamento, importante trazer parte da ementa do
acórdão recorrido (destaques meus):
“[...]
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO
MATERIAL DO LANÇAMENTO.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e
apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso
voluntário. A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do
fundamento legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota
aplicável, a precisa indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos
substanciais do lançamento, por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma
os equívocos que ensejam a nulidade por vício material, são, por conseguinte,
matérias de ordem pública.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA. AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM ALÍQUOTAS DO REGIME NÃO CUMULATIVO.
CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME CUMULATIVO. NULIDADE
POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na
eleição dos critérios da regra matriz de incidência tributária, ou seja, erro
que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e
concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no
consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo
objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A
determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota
aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao
critério quantitativo da regra matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula
ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária,
o vício é insanável.”

Vê-se que o erro constatado no lançamento envolveu regimes tributários
diferentes de PIS e Cofins – regime cumulativo e não cumulativo, que influenciaram, segundo os
julgadores, nos critérios da regra matriz de incidência tributária. Tanto é assim que, no presente
caso, a DRJ, de ofício, ajustou os valores do auto de infração, alterando as alíquotas aplicáveis,
vez que o lançamento utilizou as alíquotas do regime não cumulativo para constituir os débitos
de PIS e COFINS em decorrência de deduções indevidas nas bases de cálculo das contribuições
e a recorrente é cooperativa de trabalho médico operadora de plano de saúde, logo está sujeita ao
regime cumulativo.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

Sabe-se que o regime cumulativo e o regime não cumulativo das contribuições
possuem base de cálculo, alíquotas e sistemática de apuração diferentes (constituição ou não de
crédito).

O 1o acórdão indicado como paradigma traz:

Ementa (destaques meus):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VÍCIO.
ERRO
NA
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Inexiste nulidade do auto de infração em virtude de erro na
capitulação legal, quando os fatos estão devidamente descrito na
autuação e não há prejuízo à defesa.
VÍCIO. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL E ERRO NA ALÍQUOTA
APLICADA. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a correção da determinação da base de cálculo e da
alíquota aplicada, inexiste vício que implique nulidade do
lançamento.”
 Voto do acórdão (destaques meus):
“[...]
No acórdão recorrido, entendeu-se que o vício reconhecido
também seria decorrente de utilização de alíquota incorreta para
apuração da contribuição devida. Isso foi apontado no tópico DAS
ALÍQUOTAS E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS", no qual o relator
informa que seria inadequada utilização do § 4o do art. 201 do
RPS para fundamentar o "cálculo do crédito", aplicando-se 20%
sobre o rendimento bruto. Ele entende que esse parágrafo "fora
introduzido para os casos em que a remuneração tenha sido paga
ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, que
tenha utilizado automóvel cedido em regime de colaboração, pelo
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta
própria".
Em sendo assim, afirma que o correto seria a aplicação de 11%
conforme Solução de Consulta Interna no 1 SRRF01/DISIT de
15/06/2012, que faria prevalecer o previsto no inciso I, §4°, art. 30
, da Lei n 8.212/1991.
Com a devida vênia, entendemos equivocado esse posicionamento,
por dois motivos. A uma, porque as tabelas de efls. 4572 a 4574
deixam claro que as alíquotas aplicadas à base de cálculo do
tributos estavam corretas, sem do de 20 % para a empresa, 11%
para os Segurados Contribuintes Individuais e 2,5% para
terceiros. A duas porque no cálculo da remuneração é utilizado
20% do arbitramento dos fretes (que é tomado como rendimento
bruto nesse caso), para definição da base de cálculo do tributo.
Essa presunção legal decorre do § 4o do art. 201 que define a
remuneração paga aos condutores autônomos ou auxiliares de
condutores, como sendo 20% do rendimento bruto. [...]
Portanto, é de se concluir que inexiste erro na apuração do
percentual definidor da remuneração ou na definição da alíquota
para tributação, afastando-se definitivamente a existência de
qualquer vício no lançamento. [...]”

Vê-se, assim, que no acórdão paradigma, diferentemente do acórdão recorrido,
inexiste erro na apuração do percentual definidor da remuneração ou na definição da aqlíquota
para tributação – o que, por conseguinte, foi afastado qualquer vício de lançamento.
Diferentemente do acórdão recorrido – que efetivamente ocorreu a adoção de regimes tributários
diferentes das contribuições para o contribuinte. Sendo assim, em relação a esse acórdão, não há
como se conhecer do Recurso Especial, por falta de similitude fática.

Quanto ao acórdão paradigma de no 106-17.047, importante transcrever a
ementa (destaques meus):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
ILEGITIMIDADE PASSIVA - DOI - OBRIGAÇÃO DO SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA
Não há que se falar em ilegitimidade passiva uma vez que a obrigação de
apresentação da declaração de operações imobiliárias é atribuída ao
serventuário da justiça responsável pelo cartório de notas ou registro de
imóveis. Responsabilidade de cumprimento de obrigação acessória tributária
decorrente do artigo 122 do Código Tributário Nacional.
ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL – NULIDADE
Inexiste nulidade em virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está
devidamente descrito na autuação.
PROCEDIMENTO FISCAL EFETUADO POR AMOSTRAGEM – NULIDADE
Os procedimentos de fiscalização podem adotar como metodologia a
amostragem, sem que isso implique em nulidade do feito fiscal.
DOI - RESPONSABILIDADE DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - O art. 15,
do Decreto-lei n° 1.510/1976 é claro ao estabelecer que a responsabilidade
pela comunicação dos referidos atos à Secretaria da Receita Federal é do
serventuário da Justiça responsável por Cartório de Notas ou de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e não do Cartório, como pessoa jurídica.”

No voto do acórdão paradigma, tem-se (destaques meus):
“[...]
Erro da capitulação.
O impugnante sustenta mais uma vez a nulidade do auto de infração. Assevera
que o enquadramento legal indicado refere-se ao atraso na entrega das DOls,
mas no Termo de Encerramento consta crédito tributário apurado referente ao
"Imposto de Renda Pessoa Física", ressaltando que embora a multa por atraso
na entrega da DOI esteja prevista no art. 976 do Decreto n° 3.000, de 1999,
não pode ser tida como Imposto de Renda, pois que não é produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos.
Na verdade não houve o alegado erro na capitulação da infração pelo que se
verifica do Auto de Infração e dos Termos de Ação Fiscal e de Encerramento
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.724854/2016-85

de Ação Fiscal, tanto a descrição dos fatos quanto o enquadramento legal
relatam, de forma inconteste, que se trata de procedimento e exigência
concementes à multa regulamentar por atraso na entrega das DOIs. Apenas
por uma linha no Termo de Encerramento, em que consta que o crédito
tributário seria decorrente de Imposto de Renda Pessoa Física, o impugnante
entende equivocadamente que houve erro na capitulação da infração.”

Logo, torna-se evidente que no acórdão paradigma constatou-se que, em
verdade, tanto a descrição dos fatos quanto o enquadramento legal relatam, de forma inconteste,
que se trata de procedimento e exigência concernentes à multa regulamentar por atraso na
entrega das DOIs. O que houve foi um equívoco do sujeito passivo por conta de somente uma
linha distorcida no Termo de Encerramento. Sendo assim, resta claro que a situação fática do
acórdão paradigma é totalmente diversa da situação do presente caso. Recorda-se que, no caso
vertente, houve lançamento indicando regime tributário das contribuições ao PIS e Cofins não
aplicável ao contribuinte.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital